Tribunal: TJDFT
Processo: 0701719-67.2025.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. EXPRESSÃO VAGA E INDETERMINADA. AUSÊNCIA DE PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE. ATIPICIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de ameaça e pela contravenção penal de vias de fato (art. 147 do Código Penal e art. 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41, no contexto do artigo 5o, III, da Lei 11.340/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de ameaça e da contravenção de vias de fato; e (ii) verificar se a expressão proferida no contexto dos fatos configura ameaça típica ou mero desentendimento verbal, apto a afastar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando coerente e em consonância com os demais elementos dos autos, possui especial relevância probatória.
4. A contravenção de vias de fato caracteriza-se pela prática de violência física sem produção de lesão corporal, nos termos do art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41.
5. O crime de ameaça possui natureza formal e consuma-se quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave minimamente identificável, sendo insuficiente, para a configuração típica, a mera exteriorização de palavras genéricas ou indeterminadas.
6. Expressões vagas, ainda que proferidas em contexto de conflito doméstico, não configuram o crime de ameaça quando ausente a indicação, ainda que implícita, do mal injusto e grave prometido, hipótese em que se impõe o reconhecimento da atipicidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, I, 69, 77 e 147, § 1o; Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Súmula 588 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 162.389/DF; TJDFT, Acórdão 1860124, 1a Turma Criminal; TJDFT, Acórdão 1852791, 1a Turma Criminal; TJDFT, Acórdão 2007057, 3a Turma Criminal.